Tribunal: TJDFT
Processo: 0712315-69.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE. Se os elementos probatórios constantes dos autos demonstram a materialidade e autoria do delito tipificado no artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/2003, inviável o acolhimento do pleito absolutório. Os depoimentos prestados por agentes policiais, quando coesos, harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, são válidos para embasar o decreto condenatório, especialmente quando colhidos em juízo, com respeito ao contraditório e sem indícios de interesse em prejudicar o réu.